Tribunal: TJSP
Processo: 0011201-34.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Apelação. Execução individual de título judicial coletivo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Condenação da Fazenda Estadual à transferência da apelada para outra entidade privada a fim de que assegurada a continuidade da prestação do atendimento de tratamento especializado. Sentença mantida. Apelação improvida, portanto.